Tribunal: CARF
Processo: 10120.720194/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720194/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.676 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
VILLAS BOAS PARTICIPAÇÕES S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ERRO NA DECLARAÇÃO. ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL.
INCLUSÃO OU ALTERAÇÃO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
incluir ou a alterar área de interesse ambiental com a finalidade de reduzir ou
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
RESERVA
PARTICULAR
DO
PATRIMÔNIO
NATURAL.
RECONHECIMENTO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA
DO IMÓVEL.
Para fins de apuração da área tributável, a falta de protocolo do ADA junto ao
Ibama não é impeditiva à exclusão de áreas de reserva particular do patrimônio
natural quando reconhecidas pelo órgão ambiental federal, na forma da
legislação, e averbadas à margem da inscrição da matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador do imposto.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
REQUISITO
FORMAL.
PARECER
PGFN/CRJ
No
1.329/2016.
A ausência do ADA, como único fundamento do lançamento fiscal, não deve
ser impeditiva à exclusão de áreas de preservação permanente. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional. Não há
racionalidade para a atuação divergente da administração tributária, com
decisões que possam impulsionar a sucumbência nas ações judiciais.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO PATRONO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. (Súmula CARF no 110)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720194/2008-16
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.676 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720194/2008-16

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer a área de 3.678,0 ha, a título de preservação permanente e
de reserva particular do patrimônio natural. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro e Rodrigo Lopes Araújo, que davam provimento parcial em menor extensão
para restabelecer apenas a área de reserva particular do patrimônio natural de 2.904,0 ha.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por meio do
Acórdão no 03-32.631, de 19/08/2009, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo a exigência do crédito tributário lançado (fls. 167/180):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2005
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA / RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL.
As áreas de preservação permanente e de utilização limitada/reserva particular do
patrimônio natural – RPPN -, para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas
tempestivamente como de interesse ambiental pelo IBAMA, por intermédio do
competente ADA, além da averbação tempestiva da área de RPPN à margem da
matrícula do imóvel.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - VTN TRIBUTADO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual em vigor.
Impugnação Improcedente
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.676 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720194/2008-16

Para o exercício de 2005, foi emitida a Notificação de Lançamento no
01201/00026/2008, relativa ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de
juros e multa de ofício, decorrente do procedimento de revisão da declaração do imóvel
“Reserva Pontal do Jaburu”, localizada no município de Nova Crixás (GO), cadastro fiscal sob
o no 0.756.899-1 e área total de 3.872,0 hectares (ha).
A fiscalização tributária assinalou as seguintes irregularidades (fls. 44/51):
(i) Área de Preservação Permanente (APP): falta de
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama). Área glosada: 3.678,0 ha; e
(ii) Valor da Terra Nua (VTN): o contribuinte não comprovou
através de laudo de avaliação do imóvel, segundo as regras da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o valor atribuído
para o VTN no dia 01/01/2005 (R$ 2,58/ha). Para fins de avaliação do
preço das terras, o agente lançador considerou valor de R$ 339,99/ha,
extraído do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
Cientificado da autuação em 31/12/2008, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal (fls. 52/54 e 56/109).
Intimada por via postal em 02/10/2009 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 23/10/2009, conforme carimbo de
protocolo, no qual invoca, em síntese, os seguintes fundamentos de fato e de direito para a
reforma do acórdão de primeira instância (fls. 183/185 e 186/237):
(i) a propriedade rural é uma reserva particular do patrimônio
natural, com áreas de preservação permanente e coberta de vegetação
nativa primária e secundária, impeditivas de atividades agrícolas,
vegetais ou extrativistas;
(ii) o Governo Federal, por intermédio do Ibama, reconheceu
parte do imóvel como reserva particular do patrimônio natural,
equivalente a 2.904,0 ha, conforme Portaria Ibama no 38/2000, com
averbação da área de proteção ambiental no Cartório de Registro de
Imóveis;
(iii) com base no laudo agronômico anexado ao processo
administrativo, o imóvel possui uma área total de 3.872,0 ha, assim
distribuídos: 2.904,0 ha de reserva particular do patrimônio natural;
966,0 ha de áreas de preservação permanente, localizada fora da área
de reserva particular; 3.870,0 ha de vegetação nativa e em processo de
regeneração, sendo 2.439,4 ha dentro dos limites da Área de Proteção
Ambiental (AP) denominada de Meandros do Araguaia; 2,0 ha de
benfeitorias e 0 (zero) ha de área tributável;
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.676 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720194/2008-16

(iv) as áreas de preservação permanente e da reserva particular
do patrimônio natural não são aproveitáveis para a atividade rural e,
portanto, estão fora do campo de incidência tributária;
(v) para fins de exclusão da tributação das áreas de interesse
ambiental é prescindível a apresentação do ADA;
(vi) na hipótese de dúvidas sobre as áreas de proteção ambiental
pertencentes ao imóvel rural, cabe promover uma perícia no local,
com o propósito de avaliar a destinação do imóvel e as informações
prestadas pelo recorrente;
(vii) todos os atos processuais devem ser comunicados ao
patrono da recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Julgamento em Conjunto
Nesta mesma sessão do colegiado, estão sendo julgados em conjunto os processos
administrativos no 10120.720191/2008-82, 10120.720193/2008-71, 10120.720194/2008-16 e
10120.720195/2008-61, relativos aos exercícios de 2003 a 2006, decorrentes de revisão das
declarações de ITR apresentadas para o imóvel Reserva Pontal do Jaburu.
Mérito
Transcrevo abaixo trecho da decisão de primeira instância que bem resume as
principais questões controvertidas do processo administrativo (fls. 174):
Das Áreas de Preservação Permanente e de Utilização Limitada/Reserva
Particular do Patrimônio Natural-RPPN.
Da análise das peças do presente processo, verifica-se que a glosa da área declarada
como de preservação permanente, de 3.678,0 ha, ocorreu por falta de apresentação de
um dos documentos exigidos no Termo de Intimação Fiscal, qual seja, do Ato
Declaratório Ambiental — ADA, requerido dentro do prazo legal no IBAMA, como se
depreende da descrição dos fatos e enquadramento legal da Notificação de Lançamento.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.676 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720194/2008-16

No caso, a requerente argumenta que errou ao preencher a DITR, pois juntou as áreas
ambientais existentes -no imóvel e as declarou como sendo de Preservação Permanente.
Pretende que seja acatada a hipótese de erro de fato, para que de oficio seja feita
retificação de sua declaração, onde 966,0 hectares seriam de Preservação Permanente
(fora da área de RPPN) e mais 2.904,0 hectares seriam áreas de Utilização Limitada do
tipo Reserva Particular do Patrimônio Natural — RPPN, o que totaliza 3.870,0 ha, bem
como 2,0 ha de benfeitorias, totalizando a área total do imóvel, de 3.872 ha.
Também argumenta que a totalidade da área ambiental (preservação permanente e
RPPN, respectivamente, de 996,0 ha e 2.904,0 ha), está coberta com florestas nativas
ou em estágio avançado de regeneração, o que significa que as mesmas áreas possuem
mais de um motivo para serem excluídas da tributação, pois sofrem afetação simultânea
quanto ao interesse ambiental e restrições de uso, de conformidade com os preceitos
legais que menciona. Além disso, da área total do imóvel de 3.872,0 ha, uma parte
significativa, qual seja, 2.439,36 ha, está inserida na Área de Proteção Ambiental —
APA — "Meandros do Araguaia", conforme documentos que anexa. Argumenta
longamente sobre a desnecessidade do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para
exclusão das áreas ambientais da incidência tributária, transcrevendo jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes e do STJ.
(...)
Como se observa, a matéria de fundo está relacionada à comprovação do
protocolo, em tempo hábil, do ADA no Ibama.
Antes disso, é necessário analisar o pedido de retificação da declaração de ITR
apresentada pelo contribuinte.
O contribuinte declarou uma área de preservação permanente de 3.678,0 ha que
foi integralmente glosada pela autoridade fiscal (fls. 44/51). Contudo, alega equívoco ao
dimensionar as áreas de interesse ambiental, com pretensão de alteração delas para 2.904,0 ha, a
título de área de reserva particular do patrimônio natural, e 966,0 ha de área de preservação
permanente, localizada fora da reserva particular, restando 2,0 ha de área destinada a
benfeitorias.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
incluir ou a alterar área de proteção ambiental do imóvel rural com a finalidade de reduzir ou
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento.
Eis a redação do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional (CTN), veiculado
pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, aplicável por analogia ao lançamento por
homologação:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.676 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720194/2008-16

O somatório da área de reserva particular do patrimônio natural de 2.904,0 ha e da
área de preservação permanente de 966,0 ha resulta numa área de interesse ambiental igual a
3.870,0 ha, em patamar superior, portanto, à área declarada de 3.678,0 ha, objeto do
procedimento de revisão fiscal.
Na esfera administrativa, há viabilidade do exame do pleito do recorrente apenas
para contrapor-se à glosa da área de preservação permanente efetivada pela fiscalização, de
maneira a permitir a reclassificação da área de 3.678,0 ha para reserva particular do patrimônio
natural e área de preservação permanente, de acordo com a natureza das terras pertencentes ao
imóvel rural.
Respeitado o limite de 3.678,0 ha, a retificação não terá o propósito de reduzir ou
excluir o imposto declarado, nem o pedido do recorrente transborda dos limites do litígio
instaurado com a notificação de lançamento.
Por sinal, o contribuinte apresentou à fiscalização a documentação relativa à
reserva particular do patrimônio natural, embora o agente fazendário não tenha aceitado a área de
2.904,0 ha, devido à falta de apresentação do ADA. Além disso, deixou implícito que o
documento “Trabalho de Mapeamento da Área” não constituía uma prova efetiva da área
ambiental (fls. 15/16 e 17/39).
Pois bem. A reserva particular do patrimônio natural é uma área privada
protegida, por iniciativa do seu proprietário, mediante reconhecimento do poder público,
considerada relevante para a preservação da diversidade dos recursos ambientais representativos
da região na qual está localizada (art. 21, da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e Decreto no
1.922, de 5 de junho de 1996).
O Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do ITR, exclui da área tributável do imóvel rural as
áreas de reserva particular do patrimônio natural, desde que obrigatoriedade informadas em
ADA protocolado no Ibama. Confira-se a redação do diploma infralegal:
(...)
Da Área Tributável
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 1o, § 1o, inciso II):
(...)
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.676 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720194/2008-16

de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no Ato não
coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, que apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o lançamento da
diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-
O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 2000).
(...)
Das Áreas de Reserva Particular do Patrimônio Natural
Art. 13. Consideram-se de reserva particular do patrimônio natural as áreas privadas
gravadas com perpetuidade, averbadas à margem da inscrição de matrícula do imóvel,
no registro de imóveis competente, destinadas à conservação da diversidade biológica,
nas quais somente poderão ser permitidas a pesquisa científica e a visitação com
objetivos turísticos, recreativos e educacionais, reconhecidas pelo IBAMA (Lei no
9.985, de 18 de julho de 2000, art. 21).
Parágrafo único. Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste
artigo devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
(sublinhei)
(...)
A exigência do ADA, aplicável a qualquer área ambiental, inclusive reserva
particular do patrimônio natural, é condição para fruição da exclusão de tais áreas da tributação
do imposto, permitindo o controle e a verificação delas pelo órgão nacional responsável pela
proteção do meio ambiente.
Porém, com relação aos fatos geradores anteriores à Lei no 12.651, de 25 de maio
de 2012, que aprovou o novo Código Florestal, o Conselho de Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) tem flexibilizado a obrigatoriedade do protocolo do ADA nas hipóteses de áreas
ecológicas em que ocorre a prévia participação do órgão de proteção ambiental, com averbação
posterior do ato na matrícula do imóvel.
A título de exemplo, tem-se a área de reserva legal, nos termos do enunciado
sumulado no 122 do CARF:
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
Com muito mais razão para a reserva particular do patrimônio natural, em que
existe todo um processo administrativo anterior destinado ao reconhecimento da área privada
pelo órgão ambiental, de sorte que o condicionante formal de protocolo do ADA, para exclusão
da área tributável, é devidamente suprido por outros documentos válidos.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.676 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720194/2008-16

Nessa linha de raciocínio, as conclusões do Acórdão no 9202-008.478, de
18/12/2019, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2004
(...)
ÁREAS
AMBIENTAIS.
RESERVA
PARTICULAR
DO
PATRIMÔNIO
NATURAL (RPPN). AVERBAÇÃO TEMPESTIVA. DISPENSA DO ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
Incabível a manutenção da glosa da RPPN, por falta de apresentação de Ato
Declaratório Ambiental (ADA), quando consta a respectiva averbação na matrícula do
imóvel, efetuada antes da ocorrência do fato gerador.
Por meio da Portaria Ibama no 38, de 26 de junho de 2000, publicada no Diário
Oficial da União de 27/06/2000, foi reconhecida a Reserva Particular do Patrimônio Natural
integrante da Fazenda Pontal do Jaburu, situado no município de Nova Crixás (GO), com área de
2.904,0 ha, cumpridas as exigências do Decreto no 1.922, de 1996, que dispõe sobre requisitos
desse tipo de área de interesse ambiental (fls. 15).
O Termo de Compromisso da reserva particular do patrimônio natural foi
averbado à margem da inscrição da matrícula do imóvel rural, no dia 12/07/2000, no Cartório do
1o Ofício e Registro de Imóveis de Nova Crixás (GO), sob o no 3670, Av-04, matrícula 1935,
livro 2-H, fls. 126. A averbação cartorária se deu antes da ocorrência do fato gerador do imposto
em 01/01/2005 (fls. 41/42 e 154).
Em adição, esclareço que o Laudo Técnico Agronômico, de 27/01/2009, subscrito
pelo engenheiro agrônomo Maurício Ludovico de Almeida, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica, atesta a existência da reserva particular do patrimônio natural com
área de 2.904,0 ha (fls. 124/150).
Logo, cabe restabelecer uma área de 2.904,0 ha, a titulo de reserva particular do
patrimônio natural.
Quanto às áreas de preservação permanente, o mesmo Laudo Técnico
Agronômico, de 27/01/2009, confirma a existência de vegetação ciliar em estado natural ao
longo dos rios, nascentes, lagos e cursos d ́agua da Fazenda Pontal do Jaburu, com área de
1.347,36 ha, sendo que 966,0 ha externamente às áreas delimitadas pela reserva particular do
patrimônio natural.
Pelas próprias características descritas no laudo técnico para a vegetação do
imóvel rural, corroborado pelas fotos que integram o documento, não é difícil perceber que sua
formação demanda um período considerável de tempo, não sendo provável alterações
significativas desde o ano de 2005.
Em outro giro, sabida a existência de diversos precedentes do Poder Judiciário,
aplicáveis a fatos geradores anteriores à Lei no 12.651, de 2012, pela desnecessidade da
apresentação do ADA para o reconhecimento do direito à isenção das áreas de preservação
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.676 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720194/2008-16

permanente e de reserva legal, a partir de um determinado viés interpretativo para o § 7o do art.
10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispensa a prévia comprovação das áreas
por parte do declarante.
Nessa lógica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), órgão
responsável pela defesa em juízo do crédito tributário da União, elaborou o Parecer PGFN/CRJ
no 1.329/2016, com fundamento no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo qual
dispensa a contestação e a interposição de recursos nas demandas judiciais que versem sobre a
necessidade de apresentação do ADA para fins do reconhecimento do direito à isenção do ITR
em áreas de preservação permanente e de reserva legal, relativamente a fatos geradores
anteriores à Lei no 12.651, de 2012.
Tal orientação foi incluída no item 1.25, "a", da Lista de dispensa de contestar e
recorrer, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
desfavorável à Fazenda Nacional (art. 2o, incisos V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016).
Não pairam dúvidas sobre inexistir vinculação obrigatória deste colegiado ao
Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016. Em contrapartida, não há racionalidade para a atuação
divergente da administração tributária com respeito ao tema, com decisões que possam
impulsionar a sucumbência nas ações judiciais.
À vista disso, na minha concepção a ausência de apresentação do ADA, como
único fundamento do lançamento fiscal, não deve ser impeditiva à exclusão de áreas de
preservação permanente. Mantém-se, desta forma, a coerência com a conduta que seria adotada
pela Fazenda Pública caso o interessado optasse por levar a questão controvertida à apreciação
do Poder Judiciário.
Como antes dito, a reclassificação das áreas ambientais deve ficar limitada ao
valor declarado pelo contribuinte de 3.678,0 ha, objeto do procedimento de revisão fiscal.
Portanto, de modo a completar a área de 3.678,0 ha, cabe restabelecer 774,0 ha a
título de área de preservação permanente.
O pedido de perícia deve ser indeferido, porquanto integralmente desnecessário
para o deslinde das matérias controvertidas. No caso, a prova dos fatos é eminentemente
documental, sem prejuízo da avaliação de questões de direito, inerentes à interpretação da
legislação.
Após restabelecer a área de 3.678,0 ha, a título de áreas de proteção ambiental, a
relação entre área efetivamente utilizada e área aproveitável, denominada de grau de utilização,
reflete os dados declarados pelo contribuinte, originalmente.
Por sua vez, o VTN arbitrado pela fiscalização é matéria não impugnada,
conforme explicado pela decisão de piso. Além disso, o contribuinte não apresentou laudo de
avaliação, em conformidade com a NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), para comprovar o valor fundiário menor do imóvel, a preços de mercado no dia
01/01/2005, data do fato gerador do imposto.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.676 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720194/2008-16

Por último, em relação à comunicação de atos processuais diretamente ao patrono
do recorrente, cabe transcrever a Súmula no 110 do CARF:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para restabelecer à área de 3.678,0 ha, a título de preservação permanente e de
reserva particular do patrimônio natural.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital